Tribunal: STF
Processo: ARE 1495455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESIDENTE DE TURMA QUE DENEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS



      1 – ADVOGADO EMPREGADO. JORNADA DE TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.



    1.1 - A Presidência da 5ª Turma desta Corte denegou seguimento ao recurso de embargos da primeira reclamada por considerá-lo incabível, nos termos da Súmula 353 do TST. 1.2 – Ocorre que o acórdão ora atacado foi proferido em sede de agravo em recurso de revista, fato que atrai a exceção prevista na alínea “f” do verbete jurisprudencial em questão. 1.3 - Apesar disso, o recurso de embargos não merece processamento. 1.4 - No julgamento do agravo em recurso de revista, a Turma decidiu que o reclamante, advogado empregado, estava sujeito à jornada laboral de 4h diárias e 20h semanais, pois não submetido a regime de dedicação exclusiva, em razão da ausência de previsão contratual expressa nesse sentido. 1.5 – A maioria dos arestos paradigmas, porém, se mostram inespecíficos, à luz da Súmula 296, I, do TST, uma vez que: a) não tratam da jornada do advogado empregado nem da caracterização do regime de dedicação exclusiva prevista na Lei 8.906/94; ou b) embora se refiram à jornada doadvogado empregado e à caracterização da dedicação exclusiva, relatam hipóteses em que houve opção do trabalhador pela jornada de oito horas diárias e quarenta semanais, premissa inexistente no acórdão ora recorrido. 1.6 – Há ainda um único julgado que não é atual, nos moldes do art. 894, § 2º, da CLT, pois retrata a tese de que o regime de dedicação exclusiva é caracterizado em função da jornada de oito horas, a qual está ultrapassada pela iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior, cujo entendimento é no sentido de que a configuração do regime de dedicação exclusiva do advogado empregado, admitido após a edição da Lei 8.906/94, depende de ajuste contratual expresso nesse sentido, nos termos do art. 12 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, não decorrendo, assim, do número de horas trabalhadas. Precedentes. Agravo conhecido e não provido.



      2 - MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INESPECÍFICA. SÚMULA 296, I, DO TST.



    2.1 - No tocante à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, a 5ª Turma aplicou a penalidade em questão após constatar o “caráter manifestamente inadmissível do agravo”. 2.2 - O primeiro julgado transcrito nas razões dos embargos, porém, refere-se à multa do art. 557, § 2º, do CPC de 1973, e não à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC de 2015. Embora regulem igualmente a multa em agravo, os dois dispositivos possuem redações distintas, circunstância que retira do aresto modelo a especificidade necessária à configuração de dissenso jurisprudencial. Precedentes. 2.3 - O segundo paradigma invocado pela recorrente, por sua vez, trata decaso em que o agravo não foi considerado infundado porque a matéria de fundo discutida “encontrava-se sob intensos debates nesta Corte Superior, tendo inclusive culminado com a posterior afetação ao Tribunal Pleno para exame de Incidente de Recurso Repetitivo”, circunstância inexistente nos presentes autos. 2.4 - Nesses termos, conclui-se que não foi observada a diretriz da Súmula 296, I, do TST, segundo a qual: “A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram”. Agravo conhecido e não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; 6º; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente